Tribunal: STF
Processo: HC 240052
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 864.145/PE, cuja ementa é a seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS .CRIMES DE EXTORSÃO MAJORADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.



    II - Quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, extrai-se das informações colhidas que a ação penal conta com 5 denunciados. Ademais, o juízo de origem prestou informações sobre a ação penal n. 0000219-23.2022.8.17.3290 e esclareceu que os agravantes respondem a outros processos ou TCO's; que houve expedição de cartas precatórias; que o processo encontra-se em trâmite regular (fls. 63-67). Portanto, ao meu ver, a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.



    Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 3, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa relata que os pacientes: 



    “[...] encontram-se preso desde o dia o de 22 de maio de 2022, e este processo teve sua primeira audiência de instrução para o dia 30/09/2022, que não se realizou por compromissos eleitorais do Magistrado de piso, a segunda sendo redesignada para o dia 13/12/2022, em que fora novamente redesignada para o dia 08/03/2023, pelo motivo de as testemunhas do Ministério Público não terem comparecido e, sendo remarcada pela terceira vez para o dia 23/10/2023, pelo fato de as testemunhas do Ministério Púbico não terem sido localizadas, NÃO sendo realizada novamente, apesar de serem intimadas não comparecerem e outras que não foram encontradas pelo o oficial de justiça, sendo remarcada pela 5ª vez, para o dia 07/05/2024, estando os pacientes encarcerado por 24 (vinte e quatro) meses, ou seja, 730 dias de suas prisões, ferindo de morte os princípios da razoabilidade e celeridade processual no presente writ.



    No caso sob análise, a prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal, dado a gravidade em concreto do delito. No entanto, cabe o deferimento do relaxamento/revogação da prisão.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Nesse contexto, argumenta que:



    “[...] que seja feita justiça é que os Pacientes sejam postos em liberdade imediatamente em razão de ter a prisão se tornado ilegal por excesso de prazo e via de consequência uma verdadeira antecipação da pena. Ademais, a prisão consistente em demora da máquina judiciária em decretar a inocência ou mesmo em encontrar a formação da culpa dos Pacientes não podem ter existência em nosso ordenamento.



    Demais disso, com respeito ao prazo para julgamento do processo, esta Corte já tem adotado entendimento que não se trata de contagem de lapso de tempo para o julgamento da ação, mas sim de duração razoável do processo.



    Portanto, os prazos legais não se computam tão somente pela soma aritmética. Ao revés disso, devem ser analisados tendo por norte o princípio da razoabilidade” (doc. eletrônico 1, pp. 12-13).



    Ao final, requer “o RELAXAMENTO/REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, em face dos Pacientes DIEGO LEITE DA SILVA e THIAGO LEITE DA SILVA” (doc. eletrônico 1, p. 21).



    Solicitei informações ao Juízo de Direito da Comarca de São Caetano/PE, que as prestou em 19/4/2024 (documento eletrônico 10).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a configurar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Sobre essa questão, o Ministro-Relator do STJ ressaltou alguns aspectos processuais que bem demonstram o regular andamento da ação penal, in verbis:



    “Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.



    Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.



    Quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, extrai-se das informações colhidas que a ação penal conta com 5 denunciados. Ademais, o juízo de origem prestou informações sobre a ação penal n. 0000219-23.2022.8.17.3290 e esclareceu que os agravantes respondem a outros processos ou TCO's; que houve expedição de cartas precatórias; que o processo encontra-se em trâmite regular (fls. 63- 67). Portanto, ao meu ver, a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.



    Ademais, cumpre ressaltar, que o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos.



    [...]



    Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    [...]



    Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 3, pp. 4-6; grifei).



    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para a complexidade da causa, que conta com 5 acusados e na qual são apurados os crimes de extorsão qualificada e de associação criminosa, sendo necessária a expedição de cartas precatórias para outras Comarcas. Além disso, consta que, atualmente, o processo aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento em continuação para o interrogatório dos acusados e oitiva de testemunhas, a qual foi agendada para 7/5/2024. 



    Pelo que se depreende, estão sendo tomadas todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO, EXPLOSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PECULIARIDADES DA AÇÃO PENAL, JÁ EM FASE DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    II – À luz do princípio da razoabilidade, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, sendo certo que o Relator da apelação tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que é possível dar-se a processos com réus presos.



    III – Os fundamentos da prisão preventiva ou a possibilidade de sua substituição por outras cautelares alternativa previstas no art. 319 do CPP não foram examinados pelo STJ. Nessas circunstâncias, a análise dessas questões diretamente pelo STF implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV – Agravo regimental improvido” (HC 232.583 AgR-segundo/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 9/2/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELÇÃO. INOCORRÊNCIA.



    1. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de Apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto (cf. HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016).



    2. No presente caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes) e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda (10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão) são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. Além disso, o paciente (a) ‘estaria chefiando o grupo criminoso’; e (b) ‘registra condenação por tráfico de drogas, responde ações penais pelos crimes de falsidade ideológica, homicídio e tráfico de drogas’.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 234.568 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/11/2023).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fatos e provas. Excesso de prazo. Complexidade da causa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    3. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).



    4. No caso, assim como consta no acórdão impugnado, ‘trata-se de ação penal complexa (com pluralidade de Réus e crimes) e o tempo de prisão cautelar do Agravante, no momento, não se mostra desproporcional frente à condenação de 37 (trinta e sete) e 6 (seis) meses de reclusão imposta na sentença, tendo sido determinada a expedição da guia de execução provisória’.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 227.669 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/8/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 206.008 AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 15/10/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE E MULTITUDINARIEDADE DA CAUSA PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário.



    2. Agravo interno desprovido” (RHC 226.457 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 1º/6/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas.



    2. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 207.593 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fchin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator